Tribunal: TJPA
Processo: 0852639-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852639-04.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: EDNA CELIA DE ABREU LOUREIRO, MARIANA MARCELIANO HALLBERG, ALDA MENDES GONCALVES, ELIZABETH RODRIGUES DE SANTA HELENA CORREA, CLELIO PALHETA FERREIRA, ELIANA GILET BRASIL, ANA MARIA MAGNO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO IGEPREV AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL REJEITADA
. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. ERRO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática recorrida afastou a tese de prescrição, mantendo a sentença que condenou o agravado ao pagamento ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de gratificação por cargo em comissão/adicional de função gratificada já incorporados e incluídos nos atos de aposentação dos agravados, relativo ao período de março/2002 à fevereiro/2006.

2.

Prejudicial de prescrição.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, interrompe o curso do prazo prescricional. Prazo que reiniciou após o trânsito em julgado da ação anterior.
Prejudicial rejeitada.

3.

Mérito.
O IGEPREV, valendo-se de equivocada interpretação e aplicação da norma, utilizou sistemática de pagamento relativa ao período em que o servidor estava na ativa, passando a pagar apenas 80% do benefício incorporado.

4.

Os agravados possuem direito às verbas incorporadas, calculadas na forma da lei, conforme os percentuais que incorporaram.

Autarquia previdenciária espontaneamente corrigiu o equívoco, no entanto, não efetuou o pagamento das diferenças retroativas.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0852639-04.2019.814.0301) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra
EDNA CELIA DE ABREU LOUREIRO E OUTROS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação. Considerando o julgamento monocrático do recurso, torno sem efeito o despacho de id nº 17096470 - pág. 1.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará reitera a prejudicial de prescrição da ação, sob a justificativa de que a ação anterior foi proposta contra o Estado do Pará, ilegítimo para responder ao processo em relação aos inativos, concluindo que não houve interrupção da prescrição em razão da ilegitimidade.

Argumenta que o efeito interruptivo oriundo da citação realizada no processo nº 0006508-71.2007.814.0301 só se aperfeiçoa quando o ato cientificatório ocorre na pessoa contra qual se postula a condenação, o que não ocorreu.

No mérito, afirma que Ana Maria Magno Freitas não comprovou fazer jus ao percentual de 100%, ou seja, que exerceu o tempo necessário de efetivo exercício de cargo em comissão. Ressalta que a portaria de aposentadoria nº 2467 de 13/10/95 demonstra que a apelada adquiriu o direito de incorporar somente 30% a título de DAS, o que corrobora com seu histórico financeiro.

Com relação a Clélio Palheta Ferreira, diz que portaria de aposentadoria nº 0125, DE 14/01/1998, revela que o apelado adquiriu o direito de incorporar somente 50% a título de DAS, não consubstanciando o tempo suficiente para os 10 anos de exercício de DAS.

Conclui que não houve a devida comprovação do exercício do cargo em comissão durante o período necessário para incorporação da gratificação. Requereu o conhecimento e provimento da do agravo.

Os agravados apresentaram contrarrazões, impugnando as teses suscitadas pelo agravante, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição do direito de ação dos apelados e, ultrapassada a prejudicial, se os agravados demonstram que possuem direito às diferenças de adicional incorporado.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Conforme consignado na decisão anterior,
o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação n° 0006308-71.2007.814.0301 em 2007, a qual foi extinta sem resolução de mérito com trânsito em julgado em 07/02/2019.

Por sua vez, a ação que deu origem a presente apelação foi ajuizada em 03/10/2019.

Desta forma, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual voltou a correr em 07/12/2019 e não houve o decurso dos 05 anos até o ajuizamento da ação que deu origem a presente apelação.

Não prospera a tese do IGEPREV, pois o entendimento pela inocorrência da prescrição está alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito, a citação válida, na forma da lei processual, interrompe a prescrição.

Nos termos do que decidiu a Colenda Corte, a interpretação parte da razão de ser da norma, no sentido de favorecer o autor que já não mais se encontra em inércia pela proteção de seu direito, motivo pelo qual se legitima a interrupção da prescrição.

Assim, mesmo na hipótese de extinção do processo por ilegitimidade passiva, a citação válida possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Senão vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2.
A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, interrompe o curso do prazo prescricional. Julgados desta Corte.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075675 SP 2023/0177855-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III.
De acordo com a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte, "mesmo extinto o processo por ilegitimidade passiva, a citação válida possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional ante a aparência de correta propositura da ação. Precedentes
" (STJ, AgInt no REsp 1.618.257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2018; AgInt no REsp 1.652.436/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2018; AgInt no REsp 1.725.885/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg no REsp 1.385.528/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016; REsp 1.668.107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp 1756902/RS, DJe 13/12/2018).

Portanto,
rejeito a

prejudicial de prescrição.

DO DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

Quanto à alegação de que alguns dos agravados não possuem direito às diferenças salariais por não terem integralizado a gratificação incorporada na proporção de 100%, cumpre esclarecer que a demanda não pretende discutir o percentual integralizado aos proventos dos agravados, como destacado por eles em contrarrazões à apelação. Senão vejamos:

“Nesta ação, nenhum dos ora recorridos pleiteou o aumento percentual incorporado, nem tampouco alegou que deixaram de incorporar o percentual correto, equivalente ao tempo de exercício do cargo. (id Num. 9323292 - pag. 11)

Com base na narrativa dos fatos, observa-se que a pretensão se funda na alegação de que o IGEPREV, valendo-se de equivocada interpretação e aplicação da norma, utilizou sistemática de pagamento relativa ao período em que o servidor estava na ativa, passando a pagar apenas 80% do benefício incorporado. Para ratificar transcrevo as razões apresentadas pelos apelados:

Para que se exemplifique, considerando que um servidor tenha exercido durante 10 (dez) anos um cargo “DAS”, e se a representação a ser incorporada correspondesse, por exemplo, a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), apenas era

acrescido o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor à remuneração total ou aos proventos daquele.

Do mesmo modo, se o hipotético servidor tivesse ocupado cargo que lhe rendesse representação equivalente aos mesmos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) quando no exercício da função, e se nela permanecesse por 08 (oito) anos, determinava a lei que após a desinvestidura seria passível de incorporação o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela representação, - 10% (dez) por cento a cada ano. Nesta hipótese, deveria o servidor receber R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de adicional incorporado, todavia, o ente público demandado apenas lhe pagava R$960,00 (novecentos e sessenta).

É de se ressaltar que inclusive a Procuradoria Geral do Estado, após a condenação do ente previdenciário recorrente em inúmeras ações, emitiu nota técnica, a qual levou o IGEPREV, a partir do mês de Março de 2006, a realizar o ajuste das parcelas pagas e a deixar de levar a efeito o ilegal confisco. (ID
nº
9323292 - Pág. 12)

Portanto, os agravados possuem direito as verbas incorporadas, calculadas na forma da lei, conforme os percentuais que incorporaram. Neste ponto, ressalta-se que a Autarquia previdenciária espontaneamente corrigiu o equívoco, no entanto, não efetuou o pagamento das diferenças retroativas.

Desta forma, fazem jus ao pagamento dos valores retroativos, sobretudo diante do reconhecimento espontâneo do ora agravante.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO. PAGAMENTO NA ORDEM DE 80%.

PREVISÃO LEGAL. 10% ANO A ANO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PERCENTUAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL PELA INTEGRALIDADE. AQUISIÇÃO INTEGRAL INCONTROVERSA. DIFERENÇAS DEVIDAS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006;

2.
Não se prestam à discussão os fundamentos recursais que aludem ao direito à incorporação do adicional pelo cargo comissionado, administrativamente reconhecido pelo apelante, quando a discussão da lide se restringe às diferenças do percentual devido, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então;

3. À guisa de verificação do direito da autora, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da incorporação (1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos;

4. Sendo incontroverso que a autora percebeu o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032962-41.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Considerando o julgamento do recurso, retire-se do sistema a marcação de pendência do pedido de tutela/liminar, nos termos da RN 502 das Regras de Negócio do Portal PJE.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2024